Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Processo : 0724955-19.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao réu-agravante. Todavia, em consulta aos autos originários (0703779-21.2022.8.07.0020), verifico superveniente decisão deferindo o benefício postulado pela parte (id. 142619746). Em decorrência, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 1.018, § 1o c/c o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator